Tribunal: STF
Processo: RE 536942
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TARIFA BÁSICA DE TELEFONIA FIXA. MATÉRIA 
   INFRACONTITUCIONAL.

1.	A discussão sobre a tarifa básica de 
   telefonia fixa tem caráter infraconstitucional e não possui 
   repercussão geral.
2.	Matéria pacificada pelo Plenário do 
   Supremo Tribunal: RE 567.454/BA, rel. Min. Carlos Britto, DJe 
   26.6.2009.
3.	Agravo regimental improvido.